Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-80.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000385-80.2016.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREMILDA DA COSTA SILVA Advogado(s): GILZETE DA COSTA SILVA APELADO: ESPÓLIO DE JOAQUIM MARINHO DA COSTA registrado(a) civilmente como JOAQUIM MARINHO DA COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INVENTARIANTE. PETIÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por CREMILDA DA COSTA SILVA contra sentença prolatada nos autos do Inventário dos bens deixados por JOAQUIM MARINHO DA COSTA, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 6º, 8º e 485, inciso III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa por inércia da parte autora. A apelante, na condição de inventariante, alega que apresentou tempestivamente petição requerendo dilação de prazo para cumprimento de diligência (juntada das certidões de óbito de três herdeiros falecidos), justificando documentalmente a impossibilidade momentânea de obtenção dos documentos em virtude da descontinuidade dos serviços do cartório local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa é válida mesmo sem a intimação pessoal da inventariante; (ii) estabelecer se a ausência de apreciação de petição relevante justifica a anulação da sentença por cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal (§ 1º, do mesmo art. 485). A intimação apenas por meio do Diário da Justiça, direcionada à patrona da parte, não supre essa exigência legal. 4. A jurisprudência consolidada do TJ-BA e de outros tribunais reconhece a nulidade da sentença em casos de extinção sem prévia intimação pessoal da parte autora, notadamente em ações de inventário, dada sua natureza especial e interesse público subjacente. 5. A análise dos autos revela que a inventariante não se manteve inerte, tendo protocolado petição formal e fundamentada requerendo dilação de prazo, expondo impedimento concreto ao cumprimento da diligência, situação devidamente comprovada por documentos. 6. A omissão judicial quanto à apreciação de requerimento relevante e tempestivo configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da cooperação processual (CPC, arts. 6º e 10), além de violar o devido processo legal. 7. A extinção do processo, nas circunstâncias dos autos, afronta ainda os princípios da economia processual, razoabilidade e acesso à justiça, na medida em que obriga a parte hipossuficiente a ajuizar nova ação de inventário, quando o prosseguimento do feito seria mais adequado e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000385-80.2016.8.05.0082, em que figuram, como apelante, CREMILDA DA COSTA SILVA, e, como interessados, HELENA MARINHO DA COSTA e OUTROS (11), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)